Tribunal: STF
Processo: Rcl 76776
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Gnosis alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100618-74.2020.5.01.0041, descumprido o decidido no julgamento da ADPF 664.



    Narra ser uma associação sem fins lucrativos (organização social) que presta serviços na área da saúde em parceria com o Estado.



    Diz ter celebrado contrato de gestão com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalizar os serviços do CER Centro.



    Sustenta que, em virtude de o Estado do Rio de Janeiro não ter adimplido suas obrigações quanto aos repasses devidos, o reclamante vem sofrendo inúmeras ações trabalhistas, motivo pelo qual teve penhorado o valor de R$ 169.880,53 em suas contas bancárias vinculadas a contratos de gestão firmados com o Município de Maricá.



    Afirma que as contas correntes objeto de iminente bloqueio estão vinculadas a contratos de gestão com o Município de Maricá, o que violaria frontalmente o decidido na ADPF 664.



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021)



    Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 1.012:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2022)



    No caso, o órgão reclamado dispôs que:



     [...]



    Inicialmente, cabe mencionar que as decisões juntadas com o recurso não induzem litispendência, uma vez que tratam de casos análogos, com partes diferentes.



    No mais, importante esclarecer que a norma contida no artigo 833, IX, do CPC se refere aos recursos públicos repassados diretamente às entidades privadas para subsidiar programas ou serviços próprios, nas áreas de educação, saúde ou assistência social. Nestes casos, comprovadas a origem e a destinação específica do crédito, os recursos estão acobertados pela proteção legal em questão.



    No entanto, no caso dos autos, segundo sustentado pela própria recorrente, os recursos penhorados eram destinados ao adimplemento de um contrato de prestação de serviços firmado pelo devedor com o Município de Maricá, consoante se observa do Contratos de Gestão nº 18/2020 (Id cfefa34), cujo objeto se verifica em sua Cláusula Primeira:



    [...]



    Portanto, ainda que seja incontroverso que a entidade agravante tenha celebrado contrato de gestão com o Município de Maricá, não há prova nos autos que os valores bloqueados na conta da agravante sejam créditos de (exclusiva) natureza pública e destinados especificamente à gestão da saúde pública.



    Saliente-se, ainda, que os recursos repassados pelo Ente Público ao agravante, por certo também se destinam à remuneração da atividade por ele desenvolvida.



    Ou seja, descabe o óbice da impenhorabilidade da conta, dado que se trata de crédito buscado por trabalhadores contratados pela ré para, justamente, executar o objeto do contrato firmado pelo reclamado referente ao repasse orçamentário do ente público para realização do pactuado. Os custos trabalhistas estão inseridos nesse orçamento cujo valores foram bloqueados.



    Assim, sendo incontroversa a natureza contraprestativa do negócio jurídico, bem como inexistindo previsão de obrigação de aplicação dos recursos exclusivamente para o custeio do serviço prestado, temos que, a despeito da inequívoca origem pública dos recursos, a destinação do montante penhorado é diversa daquela prevista pelo artigo 833, IX do CPC, razão pela qual não se reveste da proteção almejada.



    Nego provimento.



    A reclamante é organização social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    No caso, noticia-se penhora indiscriminada de créditos a receber pela execução de serviços na área da saúde, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. 



    A determinação de penhora alcançou, de forma linear, créditos a receber pela entidade, desconsiderando a orientação adotada nos precedentes apontados, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de convênios.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de penhora, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido na ADPF 664, especialmente em relação aos valores recebidos do Contratos de Gestão n. 18/2020. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente